Tribunal: TCU
Processo: 027.477/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9184/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.477/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Quevedo Rodrigues (CPF XXX.112.720-XX); Caroline Nascimento Bertoletti (CPF XXX.127.580-XX); Cláudia Simone Ferreira Gouvea (CPF XXX.470.120-XX); Claudinei Aldana Viviane (CPF XXX.731.810-XX); Clóvis Adenilson Francisco (CPF XXX.465.120-XX); Luciana Marquardt da Silveira (CPF XXX.921.910-XX); Tamires dos Santos Rios (CPF XXX.634.830-XX); Tilae Steinmetz Soares (CPF XXX.064.590-XX); Valéria Oliveira da Silva (CPF XXX.860.960-XX) e Vera Lúcia Britto da Silva (CPF XXX.178.890-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.